Tribunal: STF
Processo: CC 7061
Classe: CC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: JUIZ DE DIREITO INVESTIDO
DE JURISDIÇÃO TRABALHISTA VS. JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO.
        I. - Conflito de competência entre Juiz de Direito
investido de jurisdição trabalhista e Juiz do Trabalho. Competência do
TRT para dirimir o conflito.
        II. - Conflito de competência conhecido e julgado improcedente.